Tribunal: TJDFT
Processo: 0720006-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700006-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Monica Machado Cunha Agravado: Jorge Albeto Chaul D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Monica Machado Cunha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0036191-16.2016.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator